Tribunal: TJDFT
Processo: 0020105-72.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020105-72.2013.8.07.0001 RECORRENTES: ISRAEL DA SILVA, MARIA EUNICE SIQUEIRA DA SILVA RECORRIDA: ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO ISRAEL DA SILVA e MARIA EUNICE SIQUEIRA DA SILVA, em petição de ID 46091189, pleiteiam o prosseguimento do feito, com o juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 30677181, que se encontra sobrestado, aguardando o julgamento de mérito do Tema 1.099 (REsp 1.897.867/CE). Para tanto, afirmam que o Ministro Relator do mencionado paradigma, em 18/5/22, tornou sem efeito a ordem de suspensão outrora determinada. Diante de tal circunstância, e tendo em vista o decreto de adiamento do julgamento do repetitivo, enquanto se aguarda o desfecho da proposta de revisão do Tema 610/STJ, na PET 12.602/DF, revogo a decisão de ID 31578828, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade do apelo de ID 30677181. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal (ID 28119385), cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO DECENAL. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. PAGAMENTO. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO BEM. ATRASO REPUTADO AOS COMPRADORES. IRDR TEMA 06. VÍCIO APARENTE. PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. 1. A pretensão de receber valores pagos supostamente de forma indevida a título de comissão de corretagem prescreve em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205, caput, do Código Civil. 2. De acordo com informações colhidas nos autos, ao decidir pela aquisição do imóvel, a cliente se dirigiu a um stand de vendas fixo e lá foi atendida por um corretor, que já se encontrava no local, à disposição da construtora. 3. Diante dessas circunstâncias, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter sedimentado o entendimento, em sede de recurso especial repetitivo (Resp. 1.599.511/SP), de que deve ser considerado legal o pagamento da comissão de corretagem, desde que estabelecido no contrato, observa-se que o caso analisado por aquele Tribunal Superior não examinou a vastidão dos casos, isto é, a abrangência de todas as situações. 4. Em sendo assim, verifica-se que a decisão tomada pela Corte Superior não foi examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, o qual preza pela proteção do consumidor, diante de sua presunção de vulnerabilidade em situações como a em apreço, mormente em razão de se tratar de um contrato de adesão que, como é cediço, em pouco ou nada é discutido ou alterado pelo consumidor, que somente se limita a aderir a seus termos 5. Ao contrário do posicionamento adotado pelo STJ, tem-se que a obrigação imputada ao consumidor de pagamento da verba de corretagem, nos moldes que vem sendo praticado pelas construtoras, colocam o consumidor numa situação de desvantagem exagerada, prática esta vedada pelo art. 51, inciso IV do CDC, e que não se compatibiliza com sua condição de vulnerabilidade. 6. Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa e sob pena de incidir na odiosa supressão de instância, não se conhece de argumento não levantado na peça inaugural, configurando-se, assim, inovação recursal. 6.1. Ainda que assim não fosse, esta e. Terceira Turma vem se posicionando no sentido de que o prazo dilatório de 180 dias corridos seriam legais, o que, aproximadamente, confere a mesma data que o de 120 dias úteis previstos no contrato litigioso, pois cada mês possui cerca de 20 dias úteis apenas. 7. Conforme precedentes, somente com a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, é definido o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de arcar com o pagamento das despesas condominiais. 8. Uma vez que as taxas condominiais objetos da lide referem-se a período anterior ao da entrega das chaves ao comprador, é devido que seu pagamento seja realizado pela construtora e não pelo promitente-comprador. 9. No caso dos autos, a hipótese não se coaduna à do artigo 445 do Código Civil, o qual confere o termo de um ano para o adquirente de bem imóvel reclamar pelos vícios redibitórios. De outra monta, trata-se de situação de vício aparente, o que, pela letra do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, confere o prazo de 90 dias para a busca do direito de garantia, o qual já teria decaído antes mesmo da propositura desta ação. Ademais, não há sequer indícios de que os vícios apontados estejam minimamente relacionados à solidez e/ou segurança do imóvel, também se afastando incidência do artigo 618 do Código Civil e da Súmula 194 do STJ: “Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra”. 10. Preliminar rejeitada; recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189, 205 e 618, todos do Código Civil, e 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a decisão guerreada aplicou prazo decadencial, ao invés do prescricional, a pedido de indenização decorrente de desvalorização de imóvel, em razão de evidenciados vícios construtivos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 189, 205 e 618, todos do Código Civil, e 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razão pela qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014